Tribunal: TJDFT
Processo: 0034617-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0034617-89.2015.8.07.0001 APELANTE: MARINA ALBUQUERQUE DE MORAES MALTA PAULINO, APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO MALTA PAULINO APELADO: APARECIDO GAVASSI, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, ARCELORMITTAL BRASIL S.A., TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., MARINA ALBUQUERQUE DE MORAES MALTA PAULINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o interesse de os advogados de ambas as partes fazerem sustentação oral em sessão presencial, retirem-se os autos da pauta de julgamento virtual e designe-se data para o julgamento tele presencial via Sistema Cisco Webex. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora